Tribunal: TJMT
Processo: 0008540-12.2018.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008540-12.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS - CPF: 040.773.241-14 (VÍTIMA), CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 063.747.821-51 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 E ARTIGO 147,
CAPUT
CC ARTIGO 61, INCISO II, “
F”
CC ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO DE FORMA HARMÔNICA DA DELEGACIA E EM JUÍZO, CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F” DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO DE CRIME DE AMEAÇA TIPICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NÃO OCORRÊNCIA DO
BIS IN IDEM
-

RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de ameaça. A prova produzida na fase investigativa foi confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.
In casu
, extrai-se das provas amealhadas que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, concluindo-se pela tipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008540-12.2018.8.11.0006

APELANTE: CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da 2 ª Vara da Comarca de Cáceres,
Carlos André Alves da Silva
, foi denunciado como incurso no artigo 24 da Lei 11.340/06 e artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos,
in verbis
:

“ (...).
Fato 01 (artigo 24-A, da Lei 11.340I2006)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de setembro de 2018, por volta das 9h, na Rua 02, n°. 26, Quadra 27, Residencial Universitário, no município de Cáceres/MT,
o denunciado CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da vítima
Edivânia Riberio dos Reis
.

Fato 02 (artigo 147,
caput
, do Código Penal)

Consta dos inclusos autos de Inquérito policial que, no dia 15 de setembro de 2018, por volta das 9h, na Rua 02, n°. 26, Quadra 27, Residencial Universitário, no município de Cáceres/MT, o denunciado
CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, através de palavras, a sua ex-convivente
Edivânia Ribeiro dos Reis
, de causar-lhe mal injusto e grave.

Síntese Fática

Conforme apurado, o ofensor possuía medidas protetivas de urgência em seu desfavor em razão de decisão proferida do processo sob n°. 237486, na qual ficou estipulado a proibição do ofensor de se aproximar de sua ex-convivente Edivânia Ribeiro dos Reis, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, bem como de frequentar sua residência. Infere-se que, na data mencionada, o denunciado descumpriu a aludida decisão judicial, pois deslocou-se até a residência da vítima e tentou reatar o relacionamento com a mesma. Diante da rejeição da vítima, o ofensor a ameaçou de morte, dizendo: “vou te dar um tiro na testa, vou te matar e em seguida me matarei, que eu posso ser preso, mas vou sair e vou te matar”.

Diante do exposto,
O MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA
como incurso no artigo
24-A, da Lei 11.340/2006, c.c artigo 147
, caput
c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
. Assim, requer seja o denunciado citado pessoalmente, para apresentar a resposta a acusação, bem como intimado para acompanhar os demais atos processuais do rito sumario, estabelecido no Código de Processo Penal, até a final sentença condenatória. Requer, ainda, a intimação das testemunhas e da vítima arrolados para serem ouvidas em audiência de instrução e julgamento. (...).”

[ID. 24295984].

A denúncia foi recebida em 5 de outubro de 2018 (ID. 24296954).

Após instrução processual, sobreveio sentença em 9 de maio de 2019, ID. 24296003, a qual condenou o acusado como incurso no artigo art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006, e artigo 147,
caput
, cc artigo 61, inciso II, “f”, e artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2°, alínea “c”), ressalvando a impossibilidade substituição da pena privativa de liberdade face a gravidade na ameaça (CP, art. 44, I).

Nas razões recursais, ID. 24296007, a Defensoria Pública aduz ausência de provas para embasar uma condenação, ao argumento de que não configura prova indene de dúvida a palavra da vítima apenas por ser coerente, destacando que as declarações da vítima devem ser vistas com ressalvas.

Subsidiariamente, pugna pela revisão do processo dosimétrico, para que seja afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, sustentado que o fato não foi cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hostilidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei especifica, devendo ser afastava pela caracterização do
bis in idem
.

Em sede de contrarrazões, ID. 24296008 a 24296009, o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 26249489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Carlos André Alves da Silva
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no artigo o art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006, e artigo 147,
caput,
cc artigo 61, inciso II, “f”, cc artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2°, alínea “c”).

Postula, a defesa, a reforma da sentença, com a absolvição do acusado por insuficiência probatória para uma condenação. Subsidiariamente, requer seja afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

A materialidade dos fatos encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (ID. 24295986), termo de representação criminal (ID. 24295988) e declarações colhidas na fase investigativa e judicial.

Com efeito, extrai-se das provas nos autos.

A vítima
Edivânia Ribeiro dos Reis
, narrou os fatos perante a autoridade policial nos seguintes termos, ID. 24295987:

“ (...) QUE, por volta das 04hs da manhã de hoje, seu ex convivente CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA compareceu na frente da residência da depoente e tentou abrir a porta, sem êxito; Que a depoente ligou para sua vizinha ROSANGELA a qual foi até a frente da sua residência e conversou com ANDRÉ, em seguida ANDRÉ foi embora; Que a depoente abriu a janela para conversar com sua vizinha ROSANGELA quando ANDRE retornou ao local e a ameaçou de morte dizendo as seguintes palavras:
“VOU TE DAR UM TIRO NA TESTA, VOU TE MATAR E EM SEGUIDA ME MATAREI; QUE EU POSSO SER PRESO, MAS VOU SAIR E VOU TE MATAR”
; Que após as ameaças ANDRÉ foi para a casa da irmã dele que reside na frente da casa da depoente; Que a Policia Militar esteve no local mas não localizou o ANDRÉ; Que a depoente está grávida do ANDRÉ

e possui medidas protetivas para mantê-lo afastado. (...).”

Em juízo confirmou seu depoimento prestado na delegacia, afirmando que o recorrente entrou na casa de sua tia, estava alterado, dizendo que iria matá-la, bem como
“o pessoal”
(
sic
), estourando a porta da casa, acrescentando que ficou com medo.

Informou que na época tinha em seu favor as medidas protetivas, e atualmente possui uma filha recém-nascida com o acusado.

O Policial Militar
Rodrigo Barbosa da Silva,
devidamente compromissado, ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, disse que recebeu via rádio uma denúncia de ameaça, ao chegar o local encontrou a vítima muito assustada, tremendo, chegando a passar mal, sendo encaminhada ao pronto socorro após lavrado o boletim de ocorrência.

A testemunha
Marlon Cesar Geraldes de Freitas,
Policial Militar devidamente compromissado,

corroborou o depoimento de seu colega, acrescentando que foi uma ocorrência de violência doméstica onde a vítima havia rompido o relacionamento e o acusado não aceitava. Ao chegar no local, a vítima estava apavorada em decorrência da ameaça de morte.

O acusado não foi interrogado em Juízo, vez que não localizado no endereço constante nos autos, sendo decretada sua revelia.

Pois bem.

É cediço que os crimes ocorridos nesse âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

No caso, as declarações da vítima Edivânia, prestadas de forma harmônica, foram confirmadas pelos policias que atenderam a ocorrência, no qual declararam que a mesma estava muito assustada, tremendo, apavorada em decorrência da ameaça de morte proferida pelo ex-companheiro, sendo, encaminhada ao pronto socorro após lavratura da ocorrência, pois, passou mal em decorrência do ocorrido.

A propósito:
“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Convém ressalvar que no crime de ameaça, não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Assim, no crime de ameaça, cabe salientar que, embora tratar-se de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Desse modo, levando-se em conta que os elementos de prova existentes no caderno processual se coadunam com a palavra da vítima, que não é a única prova dos autos, conclui-se, então, pela prática do crime de ameaça pelo recorrente
Carlos André Alves da Silva.

Por conseguinte, não há falar-se em decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f‘, do Código Penal, pois, além de ser inequívoca sua aplicação, já que as ameaças foram proferidas pelo ex-companheiro da vítima, em contexto típico de violência doméstica, não há falar-se pela ocorrência do
bi in idem
, vez que, tal circunstância não integra as elementares do tipo penal da ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal.

A propósito:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI N.º 11.340/2006. SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA APÓS O JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO, QUE IMPUGNOU TODO O CONTEÚDO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SEM ARGUIR NULIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.

6. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).

...

“ (...) 1. A Lei 11.340/06 buscou proteger não só a vítima que coabita com o agressor, mas também aquela que, no passado, já tenha convivido no mesmo domicílio, contanto que haja nexo entre a agressão e a relação íntima de afeto que já existiu entre os dois.

2. A conduta atribuída ao ex-companheiro da vítima amolda-se, em tese, ao disposto no art. 7o., inciso I da Lei 11.340/06, que visa a coibir a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, a violência psicológica e a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. (...).” (CC 102.832/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 22/04/2009).

Ante o exposto e com parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019